Tribunal: TJDFT
Processo: 0748116-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748116-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME AGRAVADO: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENTO, MUNIZ E MONTEIRO – ADVOCACIA S/S – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de VALOR – GESTÃO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA LTDA – ME, que determinou ao exequente a antecipação dos honorários do administrador judicial nomeado para fiscalizar a penhora sobre faturamento da executada. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada viola o art. 489, §1o, do CPC, por ausência de fundamentação específica, e contraria o princípio da causalidade, pois a executada deu causa à execução e à medida excepcional de penhora sobre faturamento. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ, especialmente o Tema 871, segundo o qual, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, entendimento aplicável por analogia à hipótese dos autos. Requer, em síntese, a concessão de efeito suspensivo para sustar a exigibilidade da antecipação dos honorários do administrador judicial pelo exequente até o julgamento definitivo do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para atribuir ao executado o ônus da antecipação e pagamento da remuneração do administrador judicial. Preparo regular (ID. 78567576). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. Recebido e distribuído o agravo de instrumento no Tribunal, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou conceder, total ou parcialmente, tutela antecipada, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, comunicando ao juiz sua decisão (arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou ao exequente a antecipação dos honorários periciais, com base no art. 82 do CPC, de que cabe à parte exequente adiantar as despesas processuais. Contudo, não enfrentou os fundamentos invocados nos embargos de declaração, especialmente o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada sobre a matéria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 871, firmou entendimento de que, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, porquanto a perícia visa apenas quantificar obrigação já reconhecida judicialmente, não havendo rediscussão do mérito. Esse entendimento foi reiterado em diversos precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do Tema Repetitivo 871 do STJ, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1887087, 0740272-23.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRAZO. 5 ANOS. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP No 1274466/SC. TEMA 871 DO STJ. ENCARGO DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. 1. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide. 2. O STJ entendeu que, na fase de liquidação de sentença, o devedor deve arcar com os honorários periciais. (omissis). (Acórdão 1912882, 0722433-48.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ARTIGO 95 DO CPC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PELO AGRAVANTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.1. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, o rateio dos honorários periciais quando a prova é determinada de ofício pelo magistrado aplica-se, em regra, à fase de conhecimento, na qual ainda se discute o mérito da demanda.2. Na fase de liquidação de sentença, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ônus do pagamento dos honorários periciais incumbe à parte devedora, responsável pelo cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.3. O Tema 871 do STJ estabelece que, na fase autônoma de liquidação de sentença, cabe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, uma vez que a perícia visa apenas quantificar o direito já reconhecido ao credor. 3. A interpretação sistemática dos artigos 20, 33 e 95, todos do CPC, reforça a conclusão de que, havendo um devedor já definido após o trânsito em julgado da sentença, é ele quem deve suportar os custos da perícia realizada na fase de liquidação. 4. No caso concreto, a exequente aceitou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e requereu sua homologação, enquanto o agravante impugnou os valores, motivo pelo qual não se justifica impor ao credor o pagamento dos honorários periciais decorrentes da impugnação realizada pelo devedor. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1986523, 0746430-60.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 871/STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em liquidação de sentença, determinou o rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC, sob o fundamento de que a perícia foi ordenada de ofício pelo juízo. A agravante sustenta a aplicação do Tema 871/STJ, segundo o qual cabe ao devedor a antecipação integral dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em liquidação de sentença, a determinação judicial de realização de prova pericial autoriza o rateio dos honorários periciais entre as partes (art. 95 do CPC) ou se incide o entendimento do Tema 871/STJ, que atribui exclusivamente ao devedor a responsabilidade pelo adiantamento dessas despesas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 95 do CPC, que prevê o rateio dos honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício, aplica-se prioritariamente à fase de conhecimento. 4. Na fase de liquidação de sentença, a controvérsia não envolve mais definição de responsabilidade, mas apenas a quantificação da obrigação já reconhecida judicialmente. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.274.466/SC (Tema 871), consolidou o entendimento de que incumbe exclusivamente ao devedor a antecipação dos honorários periciais em liquidação de sentença, por arbitramento ou por artigos. 6. A interpretação sistemática dos arts. 20, 33 e 95 do CPC confirma que o devedor, parte vencida no processo de conhecimento, deve suportar o custeio da perícia, afastando-se a imposição desse encargo ao credor vencedor. 7. A jurisprudência do TJDFT alinha-se ao entendimento do STJ, afastando a aplicação do art. 95 do CPC em sede de liquidação e atribuindo ao devedor a integralidade do pagamento dos honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. Na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício pelo Juízo. 2. O art. 95 do CPC não se aplica à liquidação de sentença, devendo prevalecer o entendimento consolidado no Tema 871/STJ. (Acórdão 2066543, 0736953-76.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.) A decisão agravada, ao impor ao exequente a antecipação dos honorários, sem fundamentação específica e em desconformidade com a orientação jurisprudencial consolidada, revela probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, CPC). O risco de dano é evidente, pois a exigência imediata do depósito pode prolongar a execução e agravar o encargo suportado pelo exequente por impor à agravante o adiantamento de metade das despesas com os honorários periciais, a fim de efetivar a diligência e dar continuidade ao trâmite processual. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 3 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital